Tribunal: STF
Processo: ARE 1588883
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO DA VIDA TODA”. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.110 E 2.111. SUPERAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:
“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA.  SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DA VIDA TODA. O STF, AO JULGAR O RE 1.276.977 (TEMA 1.102), FIXOU TESE FAVORÁVEL À REVISÃO DA VIDA TODA; CONTUDO, EM 28/07/2023, O MINISTRO RELATOR DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATAVAM DA QUESTÃO. EM 05/04/2024, O STF, EM JULGAMENTO DAS ADIN 2.110 E 2.111, SUPEROU A ORIENTAÇÃO ANTERIOR E DECIDIU CONTRARIAMENTE À REVISÃO DA VIDA TODA. A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PERDUROU ATÉ 10/04/2025, QUANDO A CORTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADIN 2.111. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO” (doc. 34).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do parágrafo único do art. 194 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República.

Argumentou que “o STF, ao definir o mérito no Tema nº 1.102, reafirmando o direito ao melhor benefício (Tema nº 334/STF – julgado no ano de 2013), consolidou o direito da parte Recorrente, que ingressou com a ação antes da mudança repentina do entendimento do STF, com base nos Temas nº 334 e nº 1.102. Assim, a decisão ora recorrida ofende também o princípio do direito adquirido (CF/88, art. 5º, XXXVI)” (fl. 4, e-doc. 36).

Afirmou que, “ainda que não se desconheça a existência de outras ações na qual a Suprema Corte voltou a apreciar a questão em março de 2024, há ordem expressa do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional de todos os processos que tratem da mesma matéria julgada no Tema 1102” (fl. 5, e-doc. 36).

Sustentou que, “por força dos princípios da proibição do retrocesso, da intangibilidade do direito adquirido (CF/88, art. 5º, XXXVI), da irredutibilidade do valor dos 6 de 7 benefícios (CRFB/88, art. 194, §Ú, IV) e da preservação do valor real dos benefícios (CRFB/88, art. 201, § 4º), a modificação de entendimento e superação dos precedentes não pode alcançar as demandas propostas sob o entendimento anterior” (fl. 6, e-doc. 36).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).

O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “a) O conhecimento e provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal; b) Caso entenda necessário, seja reformada a decisão de inadmissibilidade, determinando-se o processamento do recurso extraordinário e a remessa dos autos ao STF para julgamento do mérito; c) O reconhecimento da violação ao tema 334 e tema 1102 – repercussão geral – ofensa aos princípios da proibição do retrocesso, da intangibilidade do direito adquirido (CF/88, art. 5º, XXXVI), da irredutibilidade do valor dos benefícios (CRFB/88, art. 194, §ú, IV) e da preservação do valor real dos benefícios (CRFB/88, art. 201, § 4º), da isonomia, igualdade e segurança jurídica a fim de garantir o direito de revisão, uma vez que ingressara com a ação revisional admitida nos Temas (nºs 1.102 e 334), anteriormente à data de publicação do acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111 em 21/03/2024” (fl. 4, e-doc. 39).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Como assentado na decisão agravada, em 21.3.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou em conjunto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111, Relator o Ministro Nunes Marques, nestes termos:
“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO.
SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.
1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes.
2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas.
3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei
n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício.
4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946.
5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário.
6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício.
7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de pátrio poder. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput ).
8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar
n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei
n. 9.876/1999.
9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida,
pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados” (DJe 24.5.2024).

Foi fixada a seguinte tese de julgamento:
“A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 
n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável” (DJe 24.5.2024).

6. Em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111 e dos respectivos embargos de declaração, houve a superação da tese fixada no Tema 1.102 da repercussão geral, pela qual se entendia que o segurado que tivesse implementado as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, teria o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe fosse mais favorável. 

7. É de se anotar que, em 25.11.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: 
“a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; 
b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados’; e 
c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102”.

8. No presente caso, ao negar o pedido de revisão do benefício concedido ao agravante, a Turma Recursal decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DA VIDA TODA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2110/DF E 2111/DF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FORMADO NO TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2110/DF e 2111/DF, para estabelecer a seguinte tese de julgamento: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’. 2. Houve, então, a superação do entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, decorrente de decisão proferida no julgamento do RE 1.276.977/DF (de minha relatoria, Dj 13/4/2023, Tema 1102). 3. Em julgamento finalizado na data de 25/11/2025, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acolheu em parte embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.267.977, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados’; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou o entendimento anteriormente prevalecente, reconhecendo o direito da parte recorrida pela aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991 na apuração do salário de benefício, por lhe ser mais favorável. 5. Agravo conhecido e Recurso Extraordinário provido, para julgar improcedente o pedido inicial, assegurando à parte recorrida (i) a irrepetibilidade dos valores eventualmente percebidos até 5/4/24 e (ii) a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis decorrentes da presente ação. 6. Petição 11.082/2026 não conhecida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.549.897-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora